Tribunal: TJMT
Processo: 0002368-20.2016.8.11.0040
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002368-20.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COPAGRI - COMERCIAL PARANAENSE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 04.409.153/0003-00 (APELANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGRICOLA MISTA SORRISO LTDA - CNPJ: 03.176.625/0001-05 (APELADO), FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - CPF: 011.271.568-02 (ADVOGADO), ROSANE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 941.709.081-04 (ADVOGADO), TERRA COMERCIO E INDUSTRIALIZACAO DE CEREAIS LTDA (APELADO), CRISTIAN BARICHELLO - CPF: 593.245.031-20 (ADVOGADO), GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS - CPF: 595.571.680-72 (ADVOGADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGRICOLA MISTA SORRISO LTDA - CNPJ: 03.176.625/0001-05 (APELANTE), FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - CPF: 011.271.568-02 (ADVOGADO), CRISTIAN BARICHELLO - CPF: 593.245.031-20 (ADVOGADO), GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS - CPF: 595.571.680-72 (ADVOGADO), TERRA COMERCIO E INDUSTRIALIZACAO DE CEREAIS LTDA (APELANTE), COPAGRI - COMERCIAL PARANAENSE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 04.409.153/0003-00 (APELADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE GRÃOS – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – PRODUTO DISPONIBILIZADO – OBRIGAÇÃO DA AUTORA DE RETIRAR OS GRÃOS – GRÃOS NÃO RETIRADOS – FATO RELEVANTE OMITIDO NA INICIAL – ALEGAÇÃO, EM IMPUGNAÇÃO, DE QUE O PRODUTO NÃO ATENDIA AOS PADRÕES DE QUALIDADE FIXADOS – AUSÊNCIA DE PROVA –– MANUTENÇÃO DO VALOR DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE AMBAS AS PARTES DESPROVIDO. 1. Além de não haver prova suficiente de que o produto disponibilizado pela requerida era incompatível com os padrões de qualidades estabelecidos no contrato, litiga de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos, sugerindo que a requerida não entregou os grãos para obter vantagem em razão da valorização do milho, e, após a contestação, admite que não retirou os grãos disponibilizados, alegando que o produto não possuía a qualidade necessária. 2. Não há falar em majoração da multa fixada a título de litigância de má-fé tão somente em razão da interposição de recurso por parte da autora, porque esse raciocínio não é compatível com o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0002368-20.2016.8.11.0040 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por COPAGRI - COMERCIAL PARANAENSE AGRICOLA LTDA, e também, de forma adesiva por COOPERATIVA AGRICOLA MISTA SORRISO LTDA, contra a sentença proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação
“Ordinária de Rescisão de Contrato c.c. Cobrança de Cláusula Penal”
(Proc. no 0002368-20.2016.8.11.0040), ajuizada pela primeira apelante contra a segunda, e também contra a empresa TERRA COMÉRCIO E INDUSTRIALIZAÇÃO DE CEREAIS LTDA, julgou improcedente o pedido de rescisão contratual e condenação das requeridas ao pagamento da cláusula penal, e condenou a autora ao pagamento de 5% do valor da causa a título de multa por litigância de má-fé, pois, segundo apreciação da magistrada, a autora alterou deliberadamente a verdade sobre os fatos, com o nítido propósito de impor às requeridas o pagamento da cláusula penal estipulada no contrato,
“enquanto que, na verdade, a mora deve ser atribuída à demandante, posto que deixou de concluir o carregamento do produto adquirido”
. A sentença condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. n.
92546968
).

A apelante reinsiste em que a Cooperativa requerida descumpriu o contrato celebrado entre as partes, pois não disponibilizou o milho no padrão especificado no contrato, e por isso, o contrato deve ser rescindido, e as requeridas condenadas ao pagamento da cláusula penal prevista.

Afirma que não descumpriu a sua parte do contrato, pois o instrumento contratual previu expressamente que a apelante poderia recusar o produto fora do padrão de qualidade indicado no contrato, e assim fez, após ter retirado 6.692 sacas de milho, quando então constatou que era de 9,7% a 22% o percentual de produto avariado, quando poderia ser de, no máximo 5%.

Alega que não há falar em falta de comprovação de que o milho estava fora do padrão estabelecido, pois o e-mail enviado pela empresa que presta serviços para a apelante afirma justamente a baixa qualidade do produto; ademais, o carregamento e a classificação estavam sendo acompanhados pela gerente da apelada,
“que em nada contestou a certificação da empresa contratada para realizar a classificação do produto”

Em todo caso,
“só está buscando receber os prejuízos que decorreram do inadimplemento do contrato objeto da demanda por parte das apeladas
”, o que não pode ser considerado como litigância de má-fé.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, rescindido o contrato celebrado entre as partes, e condenando as requeridas ao pagamento da clausula penal prevista no contrato; caso não seja esse o entendimento, pede que seja afastada a penalidade imposta na sentença, e reduzido o valor fixado a título de honorários advocatícios (cf. Id. n. 92546970).

As apeladas apresentaram as contrarrazões vinculadas aos Ids. n. 92546972, e 92546973, ambas combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do apelo da autora.

No recurso adesivo vinculado ao Id. n. 92546975, a Coopersorriso pede a majoração, tanto da multa, quanto dos honorários advocatícios fixados, alegando que o recurso interposto pela autora torna ainda mais grave a litigância de má-fé reconhecida na sentença (cf. Id. n. 92546976).

A apelada ofertou contrarrazões, refutando os fundamentos recursais da requerida e torcendo pelo desprovimento do apelo adversário (cf. Id. no 92546979).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A autora alega que a apelada descumpriu o contrato de entrega de grãos com preço garantido, pelo qual a apelada se comprometeu a entregar 55.000 sacas de milho safra 2015 até o dia 25.01.2016 (cf. Instrumento contratual vinculado ao Id. n.

92543520), e certamente o fizera para lucrar, porque o produto acabou sendo valorizado, ultrapassando o valor do mercado.

A apelada, por sua vez, apresentou contestação, alegando que o descumprimento partiu da autora, que, não havia comparecido no local para verificar a qualidade do milho, e, na data marcada para a retirada do produto, retirou parte das sacas, e abruptamente parou de enviar caminhões, dizendo que o produto não estava nos padrões requeridos, embora não tenha feito nenhuma prova nesse sentido (cf. Id. n. 92543535).

A sentença julgou improcedente o pedido da autora pelos seguintes motivos:

“(...)

Consta da cópia contratual acostado aos autos que Copagri – Comercial Paranaense Agrícola Ltda adquiriu da Cooperativa Agrícola Mista Sorriso Ltda, tendo como interveniente garantidora a empresa Terra Comércio e Industrialização de Cereais Ltda, 55.000 sacas de 60Kg cada, correspondentes a 3.300.000 Kgs de milho em grãos, safra 2015, constando como local de conferência de peso/qualidade a Fazenda Colorado – Distrito São Luiz Gonzaga, em Sorriso, Mato Grosso.

Depreende-se ainda do referido contrato que a venda/condição foi realizada a preço fixo/saca em reais, restando acordado que a entrega se daria no período de 21/12/2015 a 25/01/2016, na Fazenda Colorado, Distrito de São Luiz Gonzaga, neste Município, na modalidade Sobre Rodas, sendo o frete até o local da entrega por conta do comprador.

Portanto, do exame minucioso do instrumento que se pretende rescindir, dúvida não subsiste de que a obrigação da autora, na condição de compradora, não era apenas efetuar o pagamento do preço ajustado (cláusulas 2.1 e ss, fls. 30/31), mas também providenciar o carregamento do produto na Fazenda Colorado – Distrito de São Luiz Gonzaga, neste Município, conforme consta do ítem Condições da Entrega, fl. 28.

A exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus) é campo das convenções sinalagmáticas, já que somente possível compreendê-la nos negócios jurídicos com obrigações recíprocas e simultâneas. Aliás, estabelece expressamente o Código Civil em seu artigo 476 que nenhuma das partes pode, antes de cumprida sua obrigação, exigir o adimplemento da prestação devida pelo outro contratante.

Portanto, a míngua de provas que deveriam ter sido produzidas pela autora quanto ao descumprimento da obrigação contratual pelas rés e, considerando a previsão quanto as condições da entrega do produto, latente a configuração do inadimplemento contratual pela compradora, ora autora, a quem incumbia por força de ajuste contratual, providenciar o carregamento dos grãos adquiridos in loco.

Não assiste à autora o direito de postular a rescisão do contrato e o pagamento da cláusula penal pactuada alegando descumprimento contratual pelas requeridas, enquanto que, na realidade, foi ela quem deixou de adimplir a totalidade das suas obrigações, já que, sem razão plenamente justificada nos autos, cessou o embarque do produto.

Sobre o princípio processual que veda à parte o direito de alegrar a própria torpeza em seu benefício, temos o julgado abaixo transcrito:

(...)

De forma muito tênue a parte autora alegou que o produto não atendia o padrão de qualidade contratado, porém deixou de fazer prova mínima quanto ao suposto vício de qualidade, já que os documentos que instruem a inicial nada apontam a respeito, além do que, nenhuma outra prova foi produzida nesse sentido.

Aliás, as mensagens trocadas entre as litigantes à época em que foi firmado o contrato não trazem qualquer indicativo de que o produto apresentasse qualquer vício de qualidade. Ao contrário disso, das mensagens trocadas é possível verificar uma cobrança enfática de um dos interlocutores para que a demandante iniciasse o embarque dos grãos.

Nesse linear, conforme já dito anteriormente, nos contratos bilaterais as partes são ao mesmo tempo, credoras e devedoras, uma da outra. Logo, estando uma das partes inadimplente, a outra está desonerada de sua obrigação. Não pode a parte autora postular a rescisão contratual e o pagamento da cláusula penal prevista se também se acha inadimplente com sua obrigação. Outrossim, a boa-fé objetiva deve estar presente antes, durante e após a relação contratual, permitindo a segurança das relações jurídicas.

(...)

Portanto, enquanto o comprador não purga a mora, não pode exigir do vendedor o cumprimento de sua obrigação, devendo ser reconhecida na hipótese a exceção do contrato não cumprido pela demandante, julgando-se improcedente os pedidos formulados na inicial.

Embora improcedentes os pleitos da autora, incabível o acolhimento da pretensão da primeira-ré quanto a condenação da parte adversa ao pagamento de indenização por danos moral, visto que, além de não ter sido apresentada a competente Reconvenção, não se trata de ação dúplice.

Por outro lado, perfeitamente plausível o requerimento de condenação da demandante nas penas da litigância de ma-fé, já que alterou deliberadamente a verdade sobre os fatos com o nítido propósito de impor às requeridas o pagamento da cláusula penal prevista no contrato firmado, enquanto que, na verdade, a mora deve ser atribuída à demandante, posto que deixou de concluir o carregamento do produto adquirido.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC, julgo totalmente improcedentes os pedidos formulados por Copagri – Comercial Paranaense Agrícola Ltda em face de Cooperativa Agrícola Mista Sorriso Ltda e outra.

Sendo a parte autora vencida, condeno-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, o que faço com fulcro no art. 85, § 2o do CPC.

Tendo restado configurada a hipótese de litigância de má-fé pela alteração da verdade fática, condeno também a demandante ao pagamento da multa de 5% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 80, inciso II c.c. art. 81 do CPC.

(...)”.

Como se vê, a autora ajuizou a presente ação, dizendo, inicialmente, que o caso era de simples descumprimento contratual por não entrega dos grãos, e somente após a parte requerida alegar, na contestação, que disponibilizou os grãos, mas a autora não buscou, é que a requerente passou a dizer que o produto disponibilizado não possuía a qualidade necessária. Como prova da alegação, a autora apresentou a cópia do e-mail vinculada ao Id. n.

92546461, enviado para a Copagril, por Tiago Barbosa, indicado como supervisor operacional da Agricultural , Foods and Life Services, que possui o seguinte teor:

A verdade é que esse único documento produzido unilateralmente, que sequer explica o método de avaliação dos grãos, não prova a baixa qualidade dos grãos disponibilizados pela apelada.

Além disso, causa estranheza a mudança no discurso da autora, que, na petição inicial, omitiu detalhes fundamentais que certamente influenciam no desfecho do caso.

Ao que parece, não houve, da parte da autora, nenhum movimento no sentido de concretizar o que foi acordado entre as partes. A apelante compareceu no local de retirada do produto, buscou alguns grãos, desistiu na metade do caminho, e logo em seguida ajuizou ação de rescisão contratual, dizendo tão somente que a apelada não entregara o produto, e que por isso o contrato deveria ser rescindido, e ela deveria pagar o valor da cláusula penal.

O caso se encaixa perfeitamente nas hipóteses de litigância de má-fé, afinal, ainda que discretamente, a autora alterou a verdade dos fatos, sugerindo que a apelada havia deixado de cumprir com a sua parte da obrigação para lucrar com a valorização do milho, sendo que essa tese é desprovida de qualquer verossimilhança, quando se leva em consideração que autora é que não aceitou os grãos disponibilizados, e nem tentou receber grãos com a qualidade exigida.

Portanto, deve ser mantida a conclusão da sentença, não havendo falar em majoração da multa fixada tão somente em razão da interposição de recurso por parte da autora, porque esse raciocínio não é compatível com o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso de ambas as partes.

Custas
“pro rata
”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022